Tribunal: TJMT
Processo: 1008397-49.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008397-49.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEIA APARECIDA GONCALVES RAASCH - CPF: 802.878.162-49 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1008397-49.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Sidneia Aparecida Gonçalves Raasch

Apelados:
Banco Bradesco S.A. e outra

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO NA REDE CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, I, CPC – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA –

HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, o ônus da
prova
recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
Na espécie, não restou minimamente comprovada a alegada falha na prestação de serviço afeta a negativa de atendimento do plano odontológico, motivo pelo qual inexiste ato ilícito a ensejar indenização por dano moral.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1008397-49.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Sidneia Aparecida Gonçalves Raasch

Apelados:
Banco Bradesco S.A. e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sidneia Aparecida Gonçalves Raasch, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e moral que move contra o Banco Bradesco S.A. e outra, julgou improcedente o feito, por ausência de provas, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixado R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a apelante sustenta que apresentou provas da relação jurídica entre as partes, bem como dos danos sofridos. Segue sustentando, não ser possível comprovar a negativa do serviço pelos réus, contudo, a ilicitude da conduta é patente e deve ser indenizada. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 138636141 e id. 138636143), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na Pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1008397-49.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Sidneia Aparecida Gonçalves Raasch

Apelados:
Banco Bradesco S.A. e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Sidneia Aparecida Gonçalves Raasch moveu ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor do Banco Bradesco S.A. e outra, aduzindo que firmou contrato de plano odontológico com os réus, denominado “Plano Bradesco Prime Plus”, pelo valor mensal de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), com a finalidade de colocar implantes dentários, contudo, mesmo após o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias, não conseguiu iniciar o tratamento, ante a negativa de cobertura em todas as clínicas credenciadas que procurou, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de provas, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixado R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 138636136).

Irresignada, a apelante sustenta que apresentou provas da relação jurídica entre as partes, bem como dos danos sofridos.

Segue sustentando, não ser possível comprovar a negativa do serviço pelos réus, contudo, a ilicitude da conduta é patente e deve ser indenizada. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a autora, ora apelante, o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, a autora, ora recorrente, deveria demonstrar, ainda que minimamente, a falha na prestação de serviço dos réus, ora recorridos, porém, assim não procedeu, uma vez que sequer apresentou as testemunhas arroladas, tendo ainda desistido do depoimento pessoal que requereu.

Deste modo, não há que se falar em falha na prestação de serviço dos apelados, face a ausência de provas do direito alegado, inexistindo assim, ato ilícito a ensejar indenização por danos materiais e moral.

Nesta trilha, andou bem MMa Juíza ao asseverar,
verbis
:

“Da análise dos autos, observa-se que a requerente busca locupletação utilizando-se da própria torpeza. O pleito indenizatório e de rescisão vem sustentado na falta de prestação de serviços odontológicos, ao argumento de que todas as clínicas que procurou, credenciadas ou não, lhe negaram o tratamento odontológico.
Entretanto, em momento algum a demandante comprova a ausência da prestação de serviços.

Conforme dito acima, não há nos autos qualquer documento comprovando a recusa da prestação de serviço concernente ao tratamento odontológico. Intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a autora pleiteou a produção de prova oral para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da requerida, mas não cumpriu o ônus que a competia, vez que não arrolou testemunhas e desistiu do depoimento pessoal, conforme consta na ata de audiência do Num. 64377647
.

In casu
, os fatos descritos na
exordial
não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar a responsabilidade civil.

Da análise do contexto probatório observa-se que os demandados não cometeram qualquer ato ilícito, sendo que caberia a requerente o ônus de provar o ato ilícito atribuído na exordial, bem como o nexo de causalidade entre o alegado dano e a ação dos demandados, o que não foi feito, vez que os documentos que instruíram a ação se referem às clausulas do contrato firmado entre as partes e sentenças paradigmas que não tem correlação com o pleito dos autos
.”
(id. 138636136 – negritei e grifei)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I DO CPC/1973 - DESGASTE DECORRENTE DO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração pelo autor de que veículo usado foi vendido com vício oculto no motor (artigo 333, I do CPC/1973), acarreta a improcedência do pedido de indenização por dano material consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados
.

Com a inexistência de ato ilícito, bem como, ausência de abalo subjetivo, fica afastada a indenização por dano moral.”
(TJMT, RAC n. 0001928-68.2009.8.11.0040, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Dessa feita, repiso que não houve a caracterização de conduta ilícita ou má prestação do serviço apta a ensejar a condenação por danos materiais e moral, face a ausência de prova.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022